Tribunal: TJPA
Processo: 0000644-42.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000644-42.2020.8.14.0012

APELANTE: FRANCIELZO DA SILVA VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 47 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do acusado foi realizado de forma válida, conforme disposto no art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se há nos autos provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) saber se há margem para reforma do cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal do acusado realizado na fase de inquérito não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, não havendo no processo o auto de reconhecimento formalizado pela autoridade policial.

4. O reconhecimento feito pela vítima, ocorrido mais de um mês após o fato, em razão de condições adversas (período noturno, uso de máscara pelo autor do crime e ausência de iluminação pública), apresenta confiabilidade reduzida, não sendo corroborado por outras provas autônomas colhidas sob o crivo do contraditório.

5. Os objetos apreendidos (res furtiva e armas) foram encontrados na residência de terceiro, sem qualquer elemento que relacione diretamente o apelante ao local ou ao material, máxime porque não houve oitiva em juízo dos policiais que efetuaram a apreensão.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, ainda que confirmado em juízo, não é apto a fundamentar condenação criminal, se não estiver acompanhado de outros elementos probatórios idôneos.

7. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do acusado nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, mesmo se ratificado em juízo, não pode fundamentar condenação criminal se não corroborado por provas autônomas. 2. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição do réu com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. 3. A ausência de vínculo probatório entre o acusado e os objetos apreendidos em poder de terceiro inviabiliza a manutenção da condenação penal.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226 e 386, VII. Resolução CNJ nº 484/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 828.704/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no HC 769.813/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.05.2023; STJ, AgRg no HC 769.347/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022; STJ, HC 769.783/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023; TJDFT, ApCrim 0706077-44.2021.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, absolvendo o recorrente aos ditames do art. 386, VII, do CPP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francielzo da Silva Vieira apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA que o condenou à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 47 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP (ID 11595392).

O apelante pugna pela absolvição sustentando que foi submetido a reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, inexistindo outras provas capazes de comprovar a autoria delitiva que lhe é atribuída. Subsidiariamente, pugna pela readequação da pena-base, porquanto exasperada mediante fundamentação inidônea, requerendo que as circunstâncias porventura negativadas sejam valoradas à fração de 1/6. Por conseguinte, postula pela detração penal, substituição por penas restritivas de direitos, suspensão condicional da pena, abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda e revogação da prisão preventiva (ID 11595403).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11595406), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 13968146).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, pleiteando a defesa, em primeiro plano, pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando a ilegalidade do reconhecimento realizado na fase investigativa, por inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP.

Nesse particular, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça “inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” (STJ,
AgRg no HC n. 828.704/SP
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 30.10.2023).

Nada obstante, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, “alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.10.2023).

In casu
, durante o depoimento judicial, a vítima relatou que foi abordada por um indivíduo armado enquanto trafegava de motocicleta por uma estrada escura, por volta das 2h30 da madrugada. O agente teria anunciado o roubo, ordenando que a vítima parasse e descesse da motocicleta, levando o veículo e outros pertences. Apesar do horário e da iluminação precária, o ofendido afirmou ter visualizado parcialmente o rosto do autor, que utilizava máscara, reconhecendo posteriormente sua estatura, parte do rosto visível e a voz.

A vítima alega que o reconhecimento foi realizado inicialmente por fotografia e confirmado na delegacia, cerca de um mês após o fato, depois de o suspeito ter sido preso em operação policial, em local conhecido por desmanche de veículos (ID 11595382 e ID 11595383).

Como se vê, o suposto reconhecimento fotográfico e presencial realizado na Delegacia de Polícia não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos auto de reconhecimento formal lavrado pela autoridade policial.

Ademais, a
res furtiva
e as supostas armas utilizadas na empreitada criminosa não foram apreendidas em poder do recorrente, mas sim na residência de terceiro identificado como Edcarlos (vulgo Carlinhos) (ID 11595332, pág. 9 e ID 11595333, pág. 1).

Registre-se, por fim, que os policiais militares responsáveis pela apreensão dos referidos objetos não foram ouvidos em juízo, inviabilizando qualquer correlação segura entre o material apreendido e o apelante Francielzo da Silva Vieira, o que fragiliza sobremaneira a prova da autoria.

Importa destacar que, embora a vítima tenha declarado ter reconhecido o apelante na fase policial, tal elemento isolado não supre a necessidade de outras provas que corroborem a autoria delitiva.

Nas hipóteses em que o agente se encontrava mascarado, o crime ocorreu à noite e em local desprovido de iluminação pública — como no caso concreto —, a confiabilidade do reconhecimento pessoal é significativamente reduzida.

Ademais, é sabido que a percepção humana pode se mostrar falha em contextos de tensão e estresse, como é comum em delitos praticados com violência ou grave ameaça, aumentando a probabilidade de equívocos por parte da vítima.

A esse respeito, clarifico que “não se desconhece o especial valor dos relatos da vítima, todavia, se o reconhecimento pessoal realizado na delegacia não observou as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal e se as declarações da vítima em juízo demonstram que ela não reconheceu o réu como autor do crime com absoluta certeza, mas apenas com base em características físicas por demais genéricas, basicamente pela compleição física, não havendo outras provas independentes e hábeis a amparar a certeza necessária da autoria, deve ser prestigiada a presunção de não culpabilidade” (TJDFT,
ApCrim n. 07060774420218070012
, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 12/11/2024).

Outrossim, considerando que no caso dos autos, “a autoria delitiva tem como único elemento de prova o reconhecimento falho realizado pela vítima, o que não basta, ainda que ele tenha sido ratificado em juízo”, é impositiva a “procedência do pleito absolutório, dada a carência de provas aptas para manter a condenação do réu” (STJ,
AgRg no HC n. 769.813/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.5.2023.)

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual “à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo” (STJ,
AgRg no HC 769.347/RJ
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022), de modo que “concluo que há dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, razão pela qual é necessário adotar a regra de julgamento que decorre da máxima
in dubio pro reo
, tendo em vista que o ônus de provar a imputação recai sobre a acusação” (STJ,
HC n. 769.783/RJ
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.05.2023).

Destarte, considerando o acolhimento da tese de absolvição em razão da ilegalidade do reconhecimento pessoal do recorrente, restam prejudicados os demais pleitos subsidiários formulados no apelo defensivo.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para cassar a sentença impugnada e, em consequência, absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025